Tribunal: TJES
Processo: 0026888-18.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026888-18.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO EXEQUENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a Apelante apresentou embargos à execução fiscal em 30/03/2021, enquanto o pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelado ocorreu maio de 2022.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de “[...]
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula 153).

3. Em razão do exposto, cabível a condenação do Município exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos, ACORDA esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” formulada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, extinguiu a execução, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem ônus para qualquer das partes, portanto, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignada, a Defensoria alega que a ausência de condenação do Apelado em honorários advocatícios é equivocada, tendo em vista a propositura de embargos à execução fiscal pela Apelante e, conforme entendimento fixado pelo STJ na súmula 153, são devidos os honorários de sucumbência na hipótese. Pelas razões, a Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” formulada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, extinguiu a execução, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem ônus para qualquer das partes, portanto, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignada, a Defensoria alega que a ausência de condenação do Apelado em honorários advocatícios é equivocada, tendo em vista a propositura de embargos à execução fiscal pela Apelante e, conforme entendimento fixado pelo STJ na súmula 153, são devidos os honorários de sucumbência na hipótese. Pelas razões, a Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Registro, inicialmente, tratar-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória para recebimento da importância de R$ 1.892,33 (mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), conforme CDA nº 720/2012.

Após tentativas frustradas de citação do Executado, foi expedido edital de citação e, em trato contínuo, a Defensoria Pública Estadual, entrou com Embargos à Execução. No entanto, confere-se nos autos que o Município, após a apresentação dos embargos, cancelou a CDA 720/2012, objeto da execução e, portanto, com o cancelamento do débito, requereu a extinção do processo.

Posteriormente, sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou extinta a execução, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, “sem ônus para qualquer das partes”. Portanto, não houve condenação em honorários advocatícios.

In casu, cinge-se a controvérsia recursal a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual.

Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência”
. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Por sua vez, de acordo com o art. 26 da Lei Federal n° 6.830/1980, utilizado como fundamento da sentença, “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Contudo, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153) é no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA após o oferecimento de embargos a execução fiscal. Ou seja,
“caberá a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução, como no caso”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008832-83.2006.8.08.0011, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2023).

Ainda neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da LEF, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida.

2. Irrelevante, portanto, o fato de ter postulado a desistência do feito executivo após ter efetuado o cancelamento da CDA, eis que já perfectibilizada a relação processual, por meio da citação válida.
3. A pretensão de redução dos honorários de sucumbência não prospera, ante o valor razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Câmara no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000219-61.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IRRELEV NCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prestação do serviço é o fato gerador do ISS, de modo que, sem ela, não há fato imponível e, por consequência, não há tributação (art. 114 do CTN). 2. O fato de a contribuinte deixar de proceder à baixa no cadastro municipal não traduz a regularidade da exação, já que a presunção decorrente do cadastro é relativa, a permitir, portanto, prova em sentido contrário. 3. No caso dos autos, a parte executada logrou êxito em comprovar junto ao primeiro grau a ausência de prestação de serviço, sendo caso de manutenção da sentença que julgou procedente o embargos do devedor e determinou a extinção da execução fiscal.
4. Consectário do exposto é a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais ante ao princípio da sucumbência, posto que o cancelamento da CDA após a citação implica na responsabilidade do exequente pelo pagamento dos ônus de sucumbência.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016403-90.2015.8.08.0011, Relatora: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, a apelada apresentou embargos à execução fiscal desde 26/08/2019, enquanto o alegado pedido de desistência da ação de execução fiscal formulado pelo apelante se deu em idos de junho de 2022, inclusive motivado por pretérita ação anulatória que obteve tutela jurisdicional pela anulação do Auto de Infração nº 6967/2008
.
2. Segundo a jurisprudência sedimentada do STJ, “[...] 1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ)
. 3. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.). 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001059-28.2019.8.08.0048, Relator: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.

2. O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exercício pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional terá que apresentar a devida defesa através de objeção de pré-executividade, objeção de pré-executividade, ação anulatória, dentre outros mecanismos processuais, os quais, se exitosos, importarão em sucumbência da Fazenda Pública.
3. Deste modo, ainda que o Apelante afirme que agiu corretamente ao propor a Execução Fiscal, visto que não havia sido realizado o pagamento do tributo pelo executado, ora apelado, tal alegação não merece prosperar.
4. Isso porque, na presente hipótese, foi o próprio fisco que, após a propositura dos embargos à execução fiscal, peticionou requerente a extinção da execução fiscal em apenso ao presente processo e o cancelamento da CDA. Sendo assim, dando causa à extinção do presente feito, logo não há que se falar em não ter dado causa à presente ação.
5. Recurso improvido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013622-86.2017.8.08.0347, Relator: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/11/2023).” (destaques acrescidos).

Ademais, como já informado, no que diz respeito à execução fiscal, a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) enuncia que “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Cumpre consignar que, extinta a ação de execução fiscal após a apresentação de embargos, tal qual na hipótese, por fato imputado ao Município Exequente, este deverá suportar os ônus de sucumbência.

Com efeito, sobreleva a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pela Defensoria Pública em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, devendo ser fixados honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ.

No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, a serem arbitrados em prol da Defensoria Pública, em harmonia com o que vem sendo decidido por esta Câmara entendo por fixá-los em R$ 500,00 (quinhentos reais). Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDADA À REPARTIÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA DEFENSORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido ao Regime de Repercussão Geral (Tema 1.002), estabeleceu a tese de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo nos casos em que o Órgão integre o Ente Público sucumbente, vedado o rateio da verba sucumbencial entre os membros da instituição. II. Ao apreciar Recursos de Embargos de Declaração opostos em face dos sobredito Acórdão, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento, para estabelecer que a aludida tese seja aplicada em todos os processos em tramitação, em que a matéria alusiva aos honorários não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada ou sujeita à incidência de preclusão, consoante se observa da Decisão de Julgamento veiculada no andamento processual do Recurso Extraordinário 1.140.005. III. Necessidade de condenação do Ente Estatal Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Recorrente, valor que será direcionado exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento. IV. Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão Monocrática recorrida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixados, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), impondo-se que o valor a ser recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Data: 09/Nov/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000752-10.2022.8.08.0003 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE VINCULANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de reanálise do acórdão de ID 4559764, diante da decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal no ID 6053090, que, após a interposição de Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, determinou a remessa dos autos a este órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 (fixação de honorários advocatícios em favor da DPE). 2. O v. acórdão afastou a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Aparelhamento da DPES, nos termos da Súmula 421 do STJ. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral nos seguintes moldes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 4. Dada a vinculatividade do precedente em apreço, que inclusive já transitou em julgado em 17.11.2023, conclui-se ser o caso de, em juízo de retratação, reformular o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES. 5. Por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos, reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 05/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000664-06.2021.8.08.0003 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE
provimento, reformando a sentença para condenar o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar